Tribunal: TCU
Processo: 039.212/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência do não cumprimento do período mínimo de permanência no exercício de suas funções após retorno do afastamento para participação em programa de pós-graduação no exterior e do recebimento por horas não trabalhadas no período de junho/2015 a abril/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Sra. Zaira Farias Bosco, em decorrência do não cumprimento do período mínimo de permanência no exercício de suas funções após o retorno do afastamento para participação em programa de pós-graduação no exterior, conforme exigido pelo art. 96-A, § 4o, da Lei 8.112/1990, bem como do recebimento por horas não trabalhadas no período de junho/2015 a abril/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Zaira Farias Bosco, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/4/2019 4.708,34 5/5/2019 8.246,42 5/6/2019 8.246,42 5/7/2019 8.246,42 5/8/2019 8.246,42 5/9/2019 8.631,28 5/10/2019 8.631,28 5/11/2019 8.631,28 5/12/2019 15.092,49 5/1/2020 11.878,64 5/2/2020 8.604,30 5/3/2020 8.604,30 5/4/2020 8.573,87 5/5/2020 8.573,87 5/6/2020 8.573,87 5/7/2020 8.573,87 5/8/2020 8.573,87 5/9/2020 8.573,87 5/10/2020 8.573,87 5/11/2020 8.573,87 5/12/2020 16.400,84 5/1/2021 16.875,56 5/2/2021 8.537,91 5/3/2021 8.537,91 5/4/2021 8.537,91 5/5/2021 8.558,48 20/4/2021 8.336,13 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre a qual incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.